Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo: 0721348-97.2019.8.07.0001 APC DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A., contra a sentença proferida em ação de conhecimento promovida por FLÁVIA MILENE SILVA ABREU. Em petição de ID n° 15715645, a recorrida informa que por equívoco protocolou a petição (ID 15566631 e 1556632) aos autos, e requer a exclusão das mesmas. De fato, verifica-se que a petição de ID 15566631 e 15566632 referem-se a pedido de preferência nos autos (0708136-75), processo estranho ao feito ora em análise (0721348-97). Desta feita, promova a Secretaria da Turma a exclusão dos documentos colacionados aos autos nos ID de números 15566631 e 1556632, por se tratarem de documentos estranhos a presente demanda. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator